Tribunal: TJES
Processo: 0002043-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002043-04.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINO LUIS RAINHA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - NULIDADE DE PROCESSO QUE TRAMITOU NO TRIBUNAL DE CONTAS – CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Contrapondo as razões recursais com a petição inicial, constata-se que as questões concernentes à referida Resolução, realmente foram aventadas em Primeira Instância e foram, inclusive, utilizadas para a formação de convicção do Magistrado Sentenciante. Ainda que expressas em teor ligeiramente distinto, é possível compreender que a irresignação do apelante é a mesma exposta na origem: a citação postal não poderia ser feita sem antes de proceder à tentativa de citação por meio de servidor do Tribunal de Contas.

2.
O requerimento formulado pelo autor quando intimado para se manifestar sobre as provas que pretendia produzir é insólito: não requereu, expressamente, a realização de prova testemunhal, mas requereu que lhe fosse deferido que diligenciasse para localizar terceiros que, aparentemente, comprovariam que o requerente não residia no endereço que foi utilizado para citação pelo Tribunal de Contas.

3.
O artigo 455, do CPC, é expresso ao dispor que
“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo”.
Nesse sentido, não há que se falar, em um primeiro momento, de pedido para diligenciar a respeito da localização de testemunhas. Deveria o autor, caso pretendesse produzir a referida prova, assim requerer ao juízo, o que não foi feito. Cerceamento de defesa não configurado.

4.
Na época em que foi feita a citação do autor no bojo do processo que tramitou no Tribunal de Contas, o Regimento Interno da Corte previa, expressamente, que os meios de citação ali previstos não encerravam ordem sequencial obrigatória a ser seguida.

5.
Em que pese o recorrente pretenda aplicar à sua situação o que passou a ser preconizado pelo Regimento Interno da Corte de Contas a partir de 2013, certo é que o comando citatório efetivado em seu desfavor data de 2012, de modo que, à luz do princípio do
tempus regit actum
, não pode ter sua validade contestada com fulcro em legislação superveniente, que sequer existia naquele momento.

6.
A partir da certidão exarada pelo Presidente do Tribunal de Contas – a qual goza de fé pública e, portanto, é dotada de presunção relativa de veracidade – constata-se que a citação postal – modalidade citatória plenamente admitida pelo Regimento Interno da Corte – fora direcionada ao endereço constante nos cadastros da Receita Federal vinculada ao CPF ao apelante. Se a referida informação estava incorreta, certo é que era ônus do autor, com contribuinte, atualizá-la para refletir a realidade, o que, aparentemente, não foi feito.

7.
A partir das provas colacionadas, não houve mácula no procedimento adotado pelo Tribunal de Contas Estadual, eis que feito em plena consonância com o que autorizava a legislação aplicável.

8.
O recorrente não anuiu com o ônus probatório que lhe competia, à luz do art. 373, inciso I, do CPC, para que fosse reconhecido o vício no processo efetivado pelo Tribunal de Contas.

9.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002043-04.2021.8.08.0024

APELANTE: EDINO LUIS RAINHA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL)

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
EDINO LUIS RAINHA
em face da r. sentença de fls. 115/116-verso que, nos autos da
ação anulatória
proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em sede de contrarrazões, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
suscitou preliminar de inovação recursal, sob o fundamento de que alguns argumentos concernentes à Resolução nº 182/2002 não teriam sido aventados na Petição Inicial.

Intimado para se manifestar a respeito da referida questão, o autor acostou a petição de ID nº 7115323 informando que a matéria fora tratada na petição inicial.

De fato, contrapondo as razões recursais com a petição inicial, constato que as questões concernentes à referida Resolução realmente foram aventadas em Primeira Instância e foram, inclusive, utilizadas para a formação do convencimento do Magistrado Sentenciante.

Nesse sentido, ainda que expressas em teor ligeiramente distinto, compreendo que a irresignação do apelante é a mesma exposta na origem: a citação postal não poderia ser feita sem que antes houvesse a tentativa de citação por meio de servidor do Tribunal de Contas.

Portanto, não verifico inovação recursal apta a ensejar o não conhecimento do recurso, motivo pelo qual
REJEITO a preliminar aventada
.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
EDINO LUIS RAINHA
em face da r. sentença de fls. 115/116-verso que, nos autos da
ação anulatória
proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente o pedido autoral.

Na oportunidade, condenou o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (fls. 118/137), o apelante sustenta que (
i
) a sentença deve ser anulada em razão do reconhecimento de cerceamento de defesa, por conta do julgamento antecipado do mérito.

Ainda, sustenta que (
ii
) houve apresentação de defesa no processo administrativo e não poderia ter sido considerado revel, sobretudo porque (
iii
) houve vício em sua citação postal, pois essa fora remetida para endereço errado.

Também alega que (
iv
) qualquer citação que tenha ocorrido com base na Resolução 182/2002 do Tribunal de Contas seria nula.

Devidamente intimado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões às fls. 142/160-verso.

Inicialmente, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

Trata-se de demanda por meio da qual
EDINO LUIS RAINHA
pretende anular acórdão de lavra do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo que lhe condenou a sanção de ressarcimento ao erário no valor de R$ 72.613,29 (setenta e dois mil, seiscentos e treze reais e vinte e nove centavos) nos autos do Processo TC-07915/2010-8.

Para tanto, o autor sustentou, em síntese, que não fora regularmente citado para defender-se na referida demanda, e que a citação fora feita de forma incorreta e direcionada a endereço que não era seu domicílio.

Após a citação do requerido, oferta de contestação e réplica, houve julgamento antecipado da lide, oportunidade na qual o Juízo
a quo
prolatou sentença julgando improcedentes os pedidos autorais, em face da qual houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Primeiramente, sustenta o apelante que o julgamento antecipado do feito ensejou cercamento de seu direito de defesa, uma vez que não pôde produzir as provas que pretendia no intuito de demonstrar que não residia no local para onde fora direcionada sua citação, na época do processo que tramitou junto à Corte de Contas.

Da análise dos autos, verifico que, em sua petição inicial, o autor informa que pretende provar o alegado por todos os meios de prova admitidos.

Por sua vez, após a oferta de réplica, o Magistrado de Primeira Instância prolatou o despacho de fl. 105, nos seguintes termos:

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais pendentes de análise, intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, especificarem justificadamente as provas que pretendem produzir.

Nada sendo requerido, venham os autos conclusos para julgamento.

Em resposta, por meio de uma confusa petição (fls. 107/112) o autor reitera argumentos anteriormente expostos, apresentando os motivos pelos quais entendia ser necessário o reconhecimento da nulidade do ato citatório. Ao final, encerra a petição nos seguintes termos:

Inobstante o ora autor entende [sic] tenha provado o seu direito, mas atento ao princípio da concentração da defesa, protesta por diligenciar a localização e fornecer o endereço da pessoa de CLEA RUFINO, já mencionada na contestação, e de LUIZ CARLOS CAETANO (testemunha do doc. de venda anexo), indicando o endereço do documento de venda como de JÚLIO ALVES DE ALMEIDA E SUA MULHER ELISABETE MOREIRA DA SILVA ALMEIDA, caso o douto Juízo entenda de ouvi-las, na forma e para os efeitos legais.

Como se vê, o requerimento formulado é insólito: o autor não requereu, expressamente, a realização de prova testemunhal, mas requereu que lhe fosse deferido que diligenciasse para localizar terceiros que, aparentemente, comprovariam que o requerente não residia no endereço que foi utilizado para citação pelo Tribunal de Contas.

Ora, o artigo 455, do CPC, é expresso ao dispor que
“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo”.

Nesse sentido, não há que se falar, em um primeiro momento, de pedido para diligenciar a respeito da localização de testemunhas. Deveria o autor, caso pretendesse produzir a referida prova, assim requerer ao juízo, o que não foi feito.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois, como dito, não houve regular requerimento de produção de prova testemunhal.

Dando prosseguimento, no que concerne à alegação de vício de citação, cumpre destacar o que preconiza a Lei Orgânica do Tribunal de Contas Estadual (Lei nº 621/2012):

Art. 64. A citação, a comunicação de diligência ou a notificação, observado o disposto no Regimento Interno, far-se-á:

I - mediante ciência do responsável ou do interessado, efetivada por servidor do Tribunal, por meio eletrônico, fac-símile, telegrama ou qualquer outra forma, desde que fique confirmada inequivocadamente a entrega das comunicações ao destinatário;

II - pelo correio, mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário;

III - por publicação de edital no Diário Oficial do Estado ou outro meio de divulgação oficial do Tribunal de Contas.

§ 1° A comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando:

I - confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por membro da família ou empregado do responsável ou do interessado;

II - efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, certificando-se nos autos a sua realização, nos termos do Regimento Interno ou ato normativo.

§ 2° Quando o responsável ou o interessado não forem localizados no endereço destinatário e esgotados os meios para sua localização, a citação será feita por edital, publicado na forma do inciso III do caput deste artigo.

Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo (Resolução TC 182/2002), vigente à época dos fatos, disciplinava de forma mais detalhada sobre a citação, nos seguintes termos:

Art. 161. A integração dos responsáveis e interessados no processo, bem como a comunicação dos atos e decisões do Tribunal, serão realizadas mediante citação, notificação e comunicação de diligência.

I – citação é o ato pelo qual o responsável ou interessado é chamado ao processo com o fim de apresentar justificativas no exercício do contraditório e da ampla defesa, ou recolher a importância devida;

(...)

§ 1º A citação, a notificação e a comunicação de diligência,
independentemente da ordem sequencial,
serão feitas:

I – por servidor designado pelo Tribunal, com a juntada aos autos do respectivo termo, devidamente certificado, com a ciência do interessado e/ou responsável;

II – pelos Correios, com aviso de recebimento – AR;

III – por edital publicado no Diário Oficial do Estado;

IV – por meio eletrônico, assegurada a sua certificação digital;

V- por via telegráfica ou fac-simile, assegurada a ciência do interessado ou responsável, sem prejuízo de posterior comunicação na forma dos incisos anteriores.

§ 2º
Far-se-á citação por edital publicado, uma só vez, no Diário Oficial do Estado, quando o responsável ou interessado se encontrarem em local incerto e não sabido ou inacessível aos serviços dos Correios
.

Como se vê, na época em que foi feita a citação do autor no bojo do processo que tramitou no Tribunal de Contas, o Regimento Interno da Corte previa, expressamente, que os meios de citação ali previstos não encerravam ordem sequencial obrigatória a ser seguida.

Vale dizer que, diversamente do que sustenta o apelante, não era necessário que, primeiramente, a Corte procedesse à citação por servidor designado e, apenas sendo essa infrutífera, procedesse à citação por correios, justamente porque a norma de vigência dispunha, expressamente, que a citação independeria da ordem sequencial dos respectivos incisos.

Em que pese o recorrente pretenda aplicar à sua situação o que passou a ser preconizado pelo Regimento Interno da Corte de Contas a partir de 2013, certo é que o comando citatório efetivado em seu desfavor data de 2012, de modo que, à luz do princípio do
tempus regit actum
, não pode ter sua validade contestada com fulcro em legislação superveniente, que sequer existia naquele momento.

Fixada essa premissa, resta analisar se a citação do apelante foi feita em consonância com o dispositivo supratranscrito.

Compulsando os autos, é imperioso destacar que não houve apresentação, pelo autor, de cópia integral do referido processo que tramitou perante o Tribunal de Contas, mas apenas de excertos, e de uma certidão emitida pelo Presidente da Corte que relata como o comando citatório foi feito (fl. 30), veja-se:

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições legais e atendendo ao requerimento formulado pelo Sr. Edino Luis Rainha, CERTIFICA que, no processo TC-7915/2010, constam:

– Termo de citação nº 682/2012, fl. 1418, em nome do sr. Edino Luis Rainha, encaminhado, pelos Correios, ao endereço constante do Relatório de Auditoria encartado aos autos mencionados, fl. 11, qual seja: Rua José Partelli, número 02, Monte Cristo. CEP: 29.300-970, Cachoeiro de Itapemirim. Verifica-se, ainda, a seguinte anotação no documento dos Correios, fl. 1450 do processo: “mesmo endereço SRF”. SRF é a sigla utilizada para se referir ao Sistema da Receita Federal, por meio do qual este Tribunal tem acesso aos endereços vinculados aos CPFs daqueles responsabilizados em processos na Corte.

– Edital de citação nº 047/2012, fl. 2730, publicado no Diário Oficial no dia 14.12.2012, fl. 2731, em nome de Edino Luis Rainha, Jovane Cabral Costa, A.Z. Tratores e Terraplanagens Ltda-ME e H.A.F Ribeiro.

Cabe ressaltar que, à época, a grande maioria das comunicações processuais deste Tribunal era realizada via Correios, cabendo posterior citação por edital na imprensa oficial em caso de não localização do responsável, o que ocorreu no presente caso, na forma do parágrafo segundo do artigo 161 da Resolução TC-182/2002 (Regimento Interno então vigente). O mesmo dispositivo regimental elencava, em seu parágrafo primeiro, as formas de chamamento ao processo, explicitando que se dariam independentemente de ordem sequencial.

A partir da referida certidão – a qual goza de fé pública e, portanto, é dotada de presunção relativa de veracidade – constata-se que a citação postal – modalidade citatória plenamente admitida pelo Regimento Interno da Corte – fora direcionada ao endereço constante nos cadastros da Receita Federal vinculada ao CPF ao apelante.

Se a referida informação estava incorreta, certo é que era ônus do autor, como contribuinte, atualizá-la para refletir a realidade, o que, aparentemente, não foi feito.

Em razão da tentativa infrutífera de citação, ao que parece, a Corte de Contas procedeu à citação editalícia, por compreender que o recorrente estava em local incerto e não sabido, modalidade também autorizada pelo Regimento Interno vigente à época.

Nesse contexto, forçoso concluir que, a partir das provas colacionadas, não houve mácula no procedimento adotado pelo Tribunal de Contas Estadual, eis que feito em plena consonância com o que autorizava a legislação aplicável.

Em hipótese semelhante, a jurisprudência pátria também reconheceu a legalidade da citação editalícia, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. AR RECEBIDA POR ESTRANHO AO PROCESSO.
ENDEREÇO CADASTRADO NA RECEITA FEDERAL. INCIDÊNCIA DO ART. 22, I E II DA LEI Nº 8443/92
. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação interposta pela UNIÃO em face de sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a nulidade do título executivo. 2. Originariamente, a Tomada de Contas foi iniciada internamente pela FUNASA, com ciência à apelada por meio de edital.
Após o envio dos autos ao TCU, a conclusão da TCE nº 021.717/2014-1, após revelia, condenou a apelada ao pagamento de multa no valor atualizado de R$ 12.027,05 (doze mil, vinte e sete reais e cinco centavos). Tendo tomado conhecimento sobre o acórdão condenatório, do qual não participou da formação de convencimento, a apelada interpôs Recurso de Reconsideração, o qual não foi conhecido.
3.
O objeto recursal gira em torno da possibilidade de se declarar a anulação do acórdão do TCU por ter sido proferido à sua revelia, vez que a citação fora enviada para endereço desatualizado
. 4. No caso, inexiste controvérsia quanto ao fato de que o Aviso de Recebimento não fora assinado pela executada, tendo sido recebido por terceiro. 5.
A prova documental acostada nos autos aponta que o envio da citação a endereço desatualizado decorreu de falha da própria embargante/apelada, posto que atualizou tardiamente o seu endereço na base de dados da Receita Federal
. 6. O art. 22, incisos I e II, da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União) prevê que a citação e a notificação serão realizadas mediante ciência do responsável ou do interessado, na forma estabelecida no Regimento Interno, ou pelo correio, mediante carta registrada, com aviso de recebimento. 7. O Regulamento Interno do TCU, em seu artigo 179, inciso II estabelece que as comunicações processuais far-se-ão: (I) mediante ciência da parte, efetivada por servidor designado, por meio eletrônico,
fac
-símile, telegrama ou qualquer outra forma, desde que fique confirmada inequivocamente a entrega da comunicação ao destinatário; (II) mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário. 8. Em complemento, nos termos do § 1º do art. 4º da Resolução nº 170/2004 do TCU, o endereço do destinatário deve ser confirmado mediante consulta aos sistemas disponíveis ao Tribunal ou a outros meios de informação, conforme ocorreu no caso dos autos. 9. No caso dos autos, o TCU endereçou o documento ao logradouro registrado na base de dados da Receita Federal, que, conforme o próprio apelado reconhece, somente foi atualizado 3 (três) meses após o envio da Carta de Citação, não sendo razoável se exigir que o TCU empenhe esforços para conferir e buscar a correção do endereço informado pelo próprio apelado aos órgãos oficiais. 10. Apelação provida.
(TRF 5ª R.; AC 08036480520184058000; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Rodrigo Vasconcelos Coelho de Araujo; Julg. 05/06/2023)

Por todo o exposto, compreendo que o recorrente não anuiu com o ônus probatório que lhe competia, à luz do art. 373, inciso I, do CPC, para que fosse reconhecido o vício no processo efetivado pelo Tribunal de Contas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEG
O-LHE PROVIMENTO
. Via de consequência, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para rejeitar a preliminar de inovação recursal e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação.

Com o relator.